Tribunal: TJSP
Processo: 2277753-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Plano de recuperação considerado aprovado pela Assembleia Geral de Credores – Decisão de homologação com ressalvas a determinadas previsões – Pretensão do credor ao afastamento das cláusulas reputadas ilegais – Constatação pelo Relator de inobservância do quórum legal (LREF, art. 45, § 1o) e outras ilegalidades, em especial, na previsão dirigida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Plano de recuperação considerado aprovado pela Assembleia Geral de Credores – Decisão de homologação com ressalvas a determinadas previsões – Pretensão do credor ao afastamento das cláusulas reputadas ilegais – Constatação pelo Relator de inobservância do quórum legal (LREF, art. 45, § 1o) e outras ilegalidades, em especial, na previsão dirigida aos credores trabalhistas – Pedido de recuperação judicial apresentado de forma simultânea e consolidada por 13 sociedades que, na verdade, equivale a um meio de recuperação judicial voltado à classe III, evidenciando, outrossim, o principal objetivo das devedoras: reduzir a dívida bancária – Maioria da Turma Julgadora, entretanto, que entendeu possível a apresentação de um novo plano, vencido o Relator que decretava falência – Prejudicada a análise devolvida neste recurso – Agravo com julgamento prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal.

Dispositivo: Julgam prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277753-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA,
FERTICARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP, DROGA
RAPIDA MEDICAMENTO LTDA-EPP, DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA-
EPP,
DROGA
RAPIDA
FERTIFARMA
COMERCIO
DE
MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA, FERTICARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS
LTDA,
DROGA
RÁPIDA
MEDICAMENTOS
LTDA.,
DROGA
RAPIDA
MEDICAMENTOS LTDA-ME, DROGA RAPIDA MEDICAMENTO LTDA-ME,
DROGA RAPIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, FERTICARE
MEDICAMENTOS
ESPECIAIS
LTDA,
DROGA
RAPIDA
MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA e FERTICARE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277753-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 40.340 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2277753-54.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE.
: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.
: DROGA RÁPIDA MEDICAMENTOS
LTDA.
(EM REC. JUD.)
AGDO.
: FERTICARE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTRAS
INTDO.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA. (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Plano de recuperação considerado aprovado pela Assembleia
Geral de Credores Decisão de homologação com ressalvas a
determinadas previsões Pretensão do credor ao afastamento
das cláusulas reputadas ilegais Constatação pelo Relator de
inobservância do quórum legal (LREF, art. 45, § 1o) e outras
ilegalidades, em especial, na previsão dirigida aos credores
trabalhistas Pedido de recuperação judicial apresentado de
forma simultânea e consolidada por 13 sociedades que, na
verdade, equivale a um meio de recuperação judicial voltado à
classe III, evidenciando, outrossim, o principal objetivo das
devedoras: reduzir a dívida bancária Maioria da Turma
Julgadora, entretanto, que entendeu possível a apresentação de
um novo plano, vencido o Relator que decretava falência
Prejudicada a análise devolvida neste recurso Agravo com
julgamento prejudicado ante a perda superveniente do
interesse recursal.

Dispositivo: Julgam prejudicado.
Agravo de instrumento interposto pelo credor Banco do
Brasil S/A dirigido à r. decisão em fl. 3.273-3.277, proferida pelo Exmo Dr.
Maurício Tini Garcia, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo, que homologou o plano modificativo e concedeu a
Recuperação Judicial às recorridas, com ressalva em relação às cláusulas 16.2;
16.4 e 17.3:
[...]
De início, merece comentário a cláusula 9.3 do plano, objeto de
ressalva do credor Itaú Unibanco, a ser mantida, pois é
meramente econômico o impacto da previsão de que não haverá
alteração no valor a ser pago em decorrência de decisão judicial
que altere a lista de credores, sem que se vislumbre ilegalidade
em tal proposta.
No mais, o plano aprovado merece homologação, ressalvadas as
cláusulas abaixo comentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277753-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A cláusula 16.2 não comporta integral homologação, ao dispor
que os "credores não poderão ajuizar ou prosseguir com ações de
cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outra medida
judicial referente a quaisquer créditos sujeitos a este Processo de
Recuperação Judicial" e ao afirmar que a aprovação do plano
implica a "suspensão da cobrança judicial de todas as obrigações
solidárias, acessórias e quaisquer outras, inclusive fianças e
avais, assumidas por terceiros, incluindo aquelas assumidas
pelos sócios e/ou administradores da empresa, referentes aos
créditos sujeitos do Plano de Recuperação Judicial".
O Judiciário não pode chancelar esta disposição contratual, pois
oposta à norma do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05, a regrar que "os
credores do devedor em recuperação conservam seus direitos e
privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".
Assim, vedar que os credores busquem a satisfação de seus
créditos por meio de terceiros coobrigados, que não estão em
recuperação judicial, é tornar letra morta a regra em comento.
Além disso, admitir a consagração de disposições como essa
resultaria, em médio e longo prazo, no aumento das exigências
para a concessão de crédito, não sendo mais suficiente a oferta
de garantias fidejussórias, a refletir no ambiente empresarial
como um todo.
Aos coobrigados, contra os quais se admite o ajuizamento e a
continuidade de ações referentes aos créditos sujeitos à
recuperação judicial, restaria o exercício de seu direito de
regresso, podendo ser aplicada, tão somente, aos credores que
aprovaram o plano sem ressalvas, pois é disponível o direito do
credor de perseguir seu crédito por meio de terceiros
coobrigados.
Desta forma, a cláusula em comento não se aplica a credores que
não compareceram ao conclave de credores, ou se abstiveram, ou
aprovaram o plano com ressalvas. A jurisprudência do TJSP
caminha nesse sentido.
[...]
Também não comporta integral homologação a cláusula 16.4,
devendo ser rejeitada a expressão "havendo ou não
descumprimento do plano", pela mesma que não merece
homologação a cláusula 17.3, na parte que dispõe que na
eventualidade de descumprimento do plano, deverá ser
convocada assembleia de credores "para deliberar a respeito de
eventual
emenda,
alteração
ou
modificação",
pois
o
descumprimento do plano aprovado e homologado acarreta a
automática convolação da recuperação judicial em falência,
dicção dos artigos 61, § 1o e 73, IV da Lei 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277753-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
[...]
Em suma, deve ser suprimida a previsão de convocação de
assembleia de credores para a hipótese de descumprimento do
plano, por afronta à legislação regente.
Posto
isto,
ressalvadas
as
cláusulas
acima
analisadas,
HOMOLOGO a decisão da assembleia de credores, e, com
fundamento no art. 58 da Lei n. 11.101/05, CONCEDO a
recuperação judicial às empresas do "Grupo Droga Rápida"
DROGA
RÁPIDA
MEDICAMENTOS
LTDA,
CNPJ
02.493.836/0001-09;
FERTICARE
MEDICAMENTOS
ESPECIAIS
LTDA,
CNPJ
09.015.278/0001-070;
DROGA
RÁPIDA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS
LTDA, 07.847.167/0001-31; FERTICARE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA, CNPJ 09.557.764/0001-57; DROGA RAPIDA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ
10.509.584/0001-89; DROGA RÁPIDA MEDICAMENTO LTDA -
ME,
CNPJ
25.321.257/0001-76;
DROGA
RÁPIDA
MEDICAMENTOS
LTDA-ME,
CNPJ
11.467.872/0001-80;
FERTICARE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS
LTDA
-
EPP,
CNPJ
11.564.881/0001-90;
FERTICARE
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ
14.877.034/0001-73;
DROGA
RÁPIDA
FERTIFARMA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ
15.131.449/0001-66; DROGA RÁPIDA MEDICAMENTOS LTDA
-
EPP,
CNPJ
15.617.849/0001-86;
DROGA
RÁPIDA
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 02.493.836/0004-43; DROGA
RÁPIDA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 02.493.836/0003-62 E
DROGA RÁPIDA MEDICAMENTO LTDA - EPP, CNPJ
15.617.849/0002-67 , destacando-se o seu cumprimento nos
termos dos arts. 59 a 61 da mesma lei, com as ressalvas
consignadas nesta decisão.
Para fins de pagamento, nos termos aprovados no PRJ, deverão
os credores informar seus dados bancários diretamente às
recuperandas, sem a necessidade de informá-los nos autos.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Intime-se.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em fl.
3.287, disponibilizada no DJE em 3 de dezembro de 2019 (fl. 3.290).
O agravante pretende a reforma da r. decisão a fim de
afastar a r. decisão homologatória e determinar-se que um novo plano seja
apresentado, de maneira que seja líquido, com previsão de deságio, encargos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277753-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
prazo de pagamento claros e lícitos, que não imponha sacrifícios extremos aos
credores.
Recurso tempestivo e preparo comprovado em fl. 14.
Determinado o processamento pelo Exmo. Des. Sérgio
Shimura, no impedimento ocasional deste Relator (fl. 664), o recurso foi
respondido (fl. 669-694) e, em seguida, manifestaram-se a administradora
judicial (fl. 697-703) e Procuradoria Geral de Justiça (fl. 705-717).
Conclusos aos 22 de julho de 2020.
É o relatório.
DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
O pedido de recuperação judicial das agravadas foi ajuizado
em 20 de fevereiro de 2018, simultaneamente por 13 sociedades distribuídas
em 9 estados, conforme ilustrado em fl. 5 da inicial, sob fundamento de
interligação subjetiva e negocial.
Na relação de credores que acompanhou o pedido inicial, as
recuperandas indicaram um passivo concursal consolidado, no importe de R$
24.955.048,84 (fl. 1.494-1.712):
Classe I: R$ 109.040,00
Classe II: R$ 1.123.286,85
Classe III: R$ 23.716.311,41
Classe IV: R$ 6.410,58
Afirmaram que com uma reorganização das dívidas e
alienação de alguns ativos haverá capacidade de soerguimento.
O processamento foi deferido no dia 12 de março de 2018
(fl. 1.836.1843).
Apresentado o plano de recuperação judicial em 15 de maio
de 2018 (fl. 2.214-2.246), foi objeto de objeções pelos credores Banco Safra (fl.
2.546); Banco Santander (fl. 2.816); Caixa Econômica Federal (fl. 2.831); Banco
do Brasil (fl. 2.835); Itaú Unibanco (fl. 2.839) e Bayer (fl. 2.848).
Instalada a assembleia geral de credores em 2a convocação,
deliberou-se pela suspensão a fim de que as recuperandas apresentassem um
aditivo ao plano (fl. 3.172-3.179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277753-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O modificativo foi apresentado em fl. 3.186 3.191, com
alteração na proposta de adimplemento dos créditos em todas as classes,
mantendo-se no mais, o plano originalmente aprovado. O modificativo foi
reproduzido no Anexo I da ata da assembleia de credores (fl. 3.237-2.243).
Realizada AGC em continuação no dia 8 de novembro de
2019, o plano de recuperação foi aprovado em todas as classes (fl. 3.235-3.236),
conforme quórum em fl. 3.261-3.263:
- Classe I: 100% dos 6 credores presentes nesta classe;
- Classe III: 56,07% dos créditos e 50% dos 8 credores presentes
nesta classe.
Não há informação em relação às demais classes. Neste
ponto, anota-se os termos dos esclarecimentos da administradora judicial
apresentada em segundo grau de jurisdição nos autos n.
2274312-65.2019.8.26.0000 (não há credores arrolados nas classes II e IV
sujeitos à recuperação judicial até a data da publicação do edital previsto no
art. 7o, § 2o, da LREF, conforme a análise realizada na fase de verificação dos
créditos).
Sobreveio a r. decisão homologatória, contra qual se
insurgiram-se os agravantes Banco Safra e Itaú Unibanco S/A (autos n.
2274312-65.2019.8.26.0000 e 2276437-06.2019.8.26.0000), com argumentos
dirigidos à ilegalidade do deságio (30%); carência (24 meses para início dos
pagamentos); critérios de atualização (juros de 1% a.a e correção monetária
pela TR); prazo dilatório (5 anos após a carência, com pagamentos em parcelas
mensais); liberação dos coobrigados, fiadores e garantidores e livre alienação
de ativos.
Nos autos do presente agravo de instrumento, o recorrente
pretende a reforma da r. decisão para que um novo plano seja apresentado,
sem ilegalidades.
Ocorre que, ao apreciar outros recursos dirigidos a
recuperação judicial do Grupo Droga Rápida (agravos n.
2274312-65.2019.8.26.0000
e
2276437-06.2019.8.26.0000),
a
Maioria
determinou a apresentação de um novo plano de recuperação judicial com a
seguinte ementa, vencido este julgador que decretava a quebra:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
Decisão homologatória do plano de recuperação judicial -
Inconformismo do credor que aponta ilegalidades do plano em
relação ao deságio, carência, critérios de atualização e prazo de
dilatório
Verificação
de
ilegalidades
-
Necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277753-54.2019.8.26.0000 -Voto no
7
apresentação de novo plano de recuperação judicial - Recurso
parcialmente provido, com observações e determinação. (Agravos
n.
2274312-65.2019.8.26.0000
e 2276437-06.2019.8.26.0000,
julgados em 4 de agosto de 2020)
Conforme conclusões da Douta Maioria, determinou-se:
[...]
Assim, diante das considerações realizadas, nos termos e nos
limites desta divergência, determina-se às recuperandas o
pagamento dos credores trabalhistas, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contados da publicação desta decisão, sob pena de
convolação em falência, sem prejuízo da apresentação de novo
plano, no prazo de 60 dias, com o decotadas ilegalidades
reconhecidas (na origem, aqui e pelo eminente Relator prevento
aqui não dissentidas, a saber, 17.2 e 17.6), para nova
apresentação à AGC, também sob pena de convolação em
falência.
Destarte, prejudicada a análise da pretensão recursal
deduzida neste agravo de instrumento.
Pelos fundamentos expostos, julga-se prejudicado o recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR